Tribunal: TJSP
Processo: 1024718-79.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, mas de evidente inconformismo da embargante em relação ao decidido no v.acórdão ora embargado – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024718-79.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DELTA CONSTRUÇÕES S.A., é embargado PRUMOS PINTURAS E COMERCIO
EIRELI-ME (JOÃO NUNES DOS SANTOS SERVIÇOS E COMÉRCIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024718-79.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 48180
2
VOTO : 48180
EDEC. No: 1024718-79.2016.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE : DELTA CONTRUÇÕES S/A
EBDO : PRUMOS PINTURA E COMÉRCIO EIRELI - ME
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de contradição,
mas de evidente inconformismo da embargante em relação ao
decidido no v.acórdão ora embargado Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência de
contradição no v.acórdão de fls. 456/459 entre o
decidido em relação à habilitação de crédito no
Plano de Recuperação Judicial e o disposto nos arts.
49 e 59 da Lei no 11.101/2005. Aduz ainda que os §S
1o e 3o da referida Lei, são claros ao dispor
que as ações que demandarem o pagamento de
quantias ilíquidas quando do deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial,
como
no
caso,
prosseguirão
nos
juízos
originários até o reconhecimento do direito.
Requer
o
prequestionamento
dos
artigos
elencados.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In casu”, não houve contradição, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024718-79.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 48180
3
evidente inconformismo da embargante em relação ao
decidido no julgado no sentido de que é inadmissível
a habilitação de crédito que sequer foi constituído
no Plano de Recuperação Judicial.
Ainda que se considerasse a data do
término da prestação dos serviços como a da
constituição do crédito, o pedido da embargante não
poderia ter sido acolhido.
Verifica-se, pelo existente nos autos,
que a notificação da embargante para restituir os
valores retidos ao embargado, ocorreu em fevereiro
de 2 016, ou seja, posteriormente ao pedido de
recuperação judicial efetuado aos 04/06/2 012
No tocante ao ajuizamento da ação,
também não devem ser acolhidas as alegações da
embargante.
A ação foi proposta no dia 11/03/2016,
também posteriormente ao indigitado pedido.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator